Tribunal: STF
Processo: AI 319250
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA A PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COM BASE NA PROVA DOS AUTOS
E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
        Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
        Incidência, ainda, das Súmulas 279 e 282 desta Corte.
        Agravo desprovido.